Tribunal: TJMT
Processo: 1038823-27.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1038823-27.2017.8.11.0041
APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
APELADO: LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA – ME
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE CREDORA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR A LIDE – DÍVIDA ARROLADA NO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS RECURSO DESPROVIDO.
Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência.
A parte recorrente, em que pese alegue que os créditos não se submetiam aos efeitos da recuperação judicial, não apresentou nenhuma prova neste sentido, impondo-se a manutenção da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e sucumbência.
Sentença mantida. Recurso desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038823-27.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 09.007.624/0001-05 (APELADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO

–
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PARTE CREDORA – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR A LIDE – DÍVIDA ARROLADA NO PLANO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS
RECURSO DESPROVIDO.

Em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência.

A parte recorrente, em que pese alegue que os créditos não se submetiam aos efeitos da recuperação judicial, não apresentou nenhuma prova neste sentido, impondo-se a manutenção da sentença no tocante aos ônus sucumbenciais, de acordo com os princípios da causalidade e sucumbência.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1038823-27.2017.8.11.0041

APELANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADO:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA – ME
,
que julgou extinto o processo, em razão da inexistência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI do CPC, bem como, condenou a parte autora ao pagamentos dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos § 2o do art. 85 do mesmo
Códex
.

Em suas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento de honorários advocatícios, alegando que “
não há que se falar em condenação da Apelante nas verbas de sucumbência, pois o comparecimento extemporâneo da Apelada, na fase processual que se encontrava a ação, não teve o condão de triangularizar a relação processual, sendo a defesa apresentada inócua, já que todos os seus termos não foram, corretamente, considerados no julgamento, tendo em vista o não cumprimento da liminar
” (sic).

Destaca que “
mesmo que fosse possível a apresentação de defesa antes do cumprimento da liminar, o que se cogita apenas por argumentação, não poderia a Apelante ser condenada em honorários advocatícios, pois, a própria Apelada deu causa ao ajuizamento da presente ação, que só se resolveu com o acordo entabulado nos autos da Recuperação Judicial
” (sic).

Afirma que “
o ajuizamento foi legítimo – na ocasião da distribuição desta ação a Requerida estava em débito, sendo que o crédito NÃO SE SUBMETIA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL e, somente após o desenrolar da recuperação judicial, é que foi firmado acordo entre as partes
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (Id. 173045186).

Sem contraminuta pelo apelado.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme Id. 173045188.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a questão trazida sob a apreciação deste Colegiado é verificar se está escorreita ou não a imposição de condenação da parte recorrente nos ônus da sucumbência.

Desde já, adianto que a irresignação recursal não merece proceder.

Pois bem. Como sabido, o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo atribuídas tais despesas à parte que sofreu a derrota no feito.

Todavia, esta regra geral não permite a justa solução desta questão em todos os casos, sendo necessária a adoção da
teoria da causalidade
em algumas circunstâncias, perquirindo quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

E é justamente por esta razão que, em situações como a dos autos, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas processuais deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa ao ajuizamento do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

No presente caso, como muito bem fundamentado pelo juízo primevo “
o credor questionava dívida que já se encontrava devidamente arrolada no plano da recuperação judicial, devidamente homologado, portanto, busca receber duas vezes, nos débitos da recuperação e nesta ação de busca e apreensão
” (sic) (Id. 173045184).

De fato, ao verificar nos autos da recuperação judicial sob no. 1032852-61.2017.8.11.0041, que tramitou perante o Juízo da 1a Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá/MT, observa-se que o apelante teve seu nome incluído na lista de credores do apelado em
22/11/2017
, ou seja,
antes da propositura da presenta ação
(29/12/2017), vejamos:

Além disso, a parte apelante não apresentou nenhuma prova de que os débitos cobrados na ação de busca a apreensão são diversos dos informados na recuperação judicial, de modo que a sentença impugnada não merece qualquer reparo no ponto.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– ÔNUS DO CREDOR – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DESTA LIDE
– NOVAÇÃO DA DÍVIDA JÁ OCORRIDA ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– RECURSO PROVIDO.

Uma vez que o credor já havia habilitado o seu crédito na Recuperação Judicial, o qual foi novado ante a homologação do plano, era descabido o ajuizamento posterior de Busca e Apreensão da garantia a ele vinculada, e portanto, como deu causa ao ajuizamento da Ação, deve arcar com os ônus sucumbenciais.
”

(TJ-MT 00060436820148110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

“
BUSCA E APREENSÃO
– PURGAÇÃO DA MORA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA PELA RÉ – CONCESSÃO TÁCITA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
Conforme entendimento do STJ, a omissão do juízo em apreciar pedido de gratuidade da justiça implica na concessão tácita do benefício, preservando a garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita para favorecer o postulante.”
(TJ-MT 10247718420218110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e e
m razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023